Tribunal: STF
Processo: RE 1276041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI N. 12.546/2011. MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774, DE 2017. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. Esta Segunda Turma entende que a revogação da Medida Provisória nº 774, de 30-03-2017, pela Medida Provisória nº 794, de 09-08- 2017, significa a revogação, com efeitos retroativos, do que nela havia sido disposto, de modo que não há esteio jurídico para que o Fisco afaste a impetrante da opção pela contribuição substitutiva, nem mesmo no período da vigência da MP nº 774” (fl. 252, e-doc. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 3º, 4º, 7º e 11 do art. 62 da Constituição da República.
    Argumenta que “o TRF4 não levou em consideração fato superveniente, consistente na perda de eficácia da MP nº 794, de 2017, que não foi convertida em lei no prazo de que tratam os §§ 3º, 4º e 7º do art. 62 da Constituição, razão pela qual o ato normativo em causa perdeu sua eficácia na data de 7 de dezembro de 2017.
    (...) quanto à ‘reoneração’ da folha de salários, a aplicabilidade da MP nº 774/2017 a partir de julho/2017 até a sua revogação pela MP 794/2017, de 09 de agosto de 2017. Ou seja, a MP 774/2017 produziu validamente efeitos entre 1º de julho e 8 de agosto de 2017” (fl. 279, e-doc. 1).
     Assevera que, “na esteira do entendimento consolidado no STF, pode-se destacar dois efeitos principais da Medida Provisória nº 774, de 2017: (i) a partir da data de sua publicação, a matéria passou à apreciação do Congresso Nacional, a quem compete exclusivamente examiná-la, com vistas a sua conversão em lei; e (ii) a partir de 1º de julho de 2017, os dispositivos da Lei nº 12.546, de 2011, incompatíveis com a nova redação conferida a seus arts. 7º, 7º-A, 8º, 8º-A e 9º, pela Medida Provisória em comento, tiveram sua eficácia suspensa, por força do ato normativo provisório. Portanto, a partir de 1º de julho de 2017, os setores da economia atingidos pela MP nº 774, de 2017, passaram a não mais fazer jus ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita bruta” (fls. 279-280, e-doc. 1).
    Requer “seja provido o presente recurso extraordinário por esse Egrégio STF com a reforma do acórdão regional com a plena aplicabilidade do art. 62, § 11 da CF/88, conforme acima expendido, porquanto aplicável a Medida Provisória nº 774/2017 a partir de julho/2017 até a sua revogação pela MP 794/2017, com vigência por mais dois dias (7 e 8 de dezembro de 2017) com a perda de eficácia da MP nº 794” (fl. 281, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade aos §§ 3º, 4º, 7º e 11 do art. 62 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento” (AI n. 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medidas Provisórias ns. 794/2017 e 774/2017 e Lei n. 12.546/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.179.784, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.2.2019; Recurso Extraordinário n. 1.190.376, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2019; Recurso Extraordinário n. 1.198.205, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.4.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.204.247, de minha relatoria, DJe 29.5.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora